Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-46.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001447-46.2016.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA - BASA

APELADO: ROSANGELA CONCEICAO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco da Amazônia – BASA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial proposta contra Rosângela Conceição Vieira, sob o fundamento de que o banco não promoveu o recolhimento de custas para pesquisa de endereço da parte requerida, impossibilitando a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por alegado abandono da causa, sem que tenha havido prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte interessada para que promova os atos processuais necessários, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

4.

A ausência de intimação pessoal do Banco da Amazônia – BASA impede a extinção do feito, pois não houve a devida notificação para regularização da demanda, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a falta de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo por abandono, sendo nula a sentença proferida sem a observância desse requisito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte responsável pelo impulso processual, sendo nula a sentença proferida sem essa exigência.

2.

A ausência de citação da parte executada não autoriza, por si só, a extinção do feito por inércia do exequente sem a observância da intimação prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II e III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp nº 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.10.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001447-46.2016.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS / PA

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA - BASA

ADVOGADO: EDSON BERWANGER - OAB RS 57.070

APELADO: ROSANGELA CONCEICAO VIEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução de título extrajudicial
proposta por
BANCO DA AMAZONIA - BASA
em desfavor de
ROSANGELA CONCEIÇÃO VIEIRA
objetivando reaver o valor mutuado, diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
ao ID. 22113231, de extinção
do feito sem resolução de mérito, por suposta inexistência de impulso por parte de
BANCO DA AMAZONIA – BASA
quanto o recolhimento de custas para pesquisa de endereço do(s) requerido(a) para aperfeiçoar a citação. (ID Num. 59803251 - Pág. 50).

Recurso:
de
apelação cível
por
BANCO DA AMAZONIA – BASA
, alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi precedido de prévia intimação pessoal da Instituição.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
17 de setembro de 2024, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001447-46.2016.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS / PA

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA - BASA

ADVOGADO: EDSON BERWANGER - OAB RS 57.070

APELADO: ROSANGELA CONCEICAO VIEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por abandono de causa, mesmo inexistindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

Muito que bem.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a impossibilidade de localização formal do demandado, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Ausente a comunicação prévia, obstado está o encerramento do feito por tal razão, eis que não se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Agora pergunto: onde está nos autos a comprovação de que
BANCO DA AMAZONIA - BASA
fora intimado pessoalmente? Se está, até agora não a vi, razão pela qual exorta-se a decomposição da antipatizada.

É a igual compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Para mais:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença atacada e

determinando que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025